Tribunal: TJSP
Processo: 1002612-60.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada improcedente - Reajuste por mudança de faixa etária – Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.568.244/RJ - Contrato anterior à Lei no Lei 9.656/98 – Percentual de reajuste não constante do contrato – Perícia realizada – Não abusividade do reajuste por mudança de faixa etária aos 71 anos – Reajustes aplicados em percentual de 5% ao ano a partir

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada improcedente - Reajuste por mudança de faixa etária – Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.568.244/RJ - Contrato anterior à Lei no Lei 9.656/98 – Percentual de reajuste não constante do contrato – Perícia realizada – Não abusividade do reajuste por mudança de faixa etária aos 71 anos – Reajustes aplicados em percentual de 5% ao ano a partir dos 72 anos de idade aplicados sem justificativa atuarial – Afastamento, de rigor, com a devolução dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal – Recurso provido em parte.